Tribunal: TJPA
Processo: 0830434-15.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830434-15.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ELIAS DOS REIS AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PACIENTE PORTADORA DE FIBROSE CÍSTICA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA BRÔNQUICA COM EMBOLIZAÇÃO DE ARTÉRIA. DEVER LEGAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. PROCEDIMENTO INDISPENSÁVEL PARA DIAGNÓSTICO E CONTENÇÃO DAS CRISES DE HEMOPTISE. FALECIMENTO DA PACIENTE. CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Versam os autos sobre pleito de indenização por danos morais em virtude do falecimento de paciente que obtinha determinação judicial para realizar procedimento de Arteriografia Brônquica com Embolização de Artéria, indispensável para o diagnóstico que determinaria qual tratamento aplicar e para a contenção das crises de hemoptise (eliminação de sangue do trato respiratório pela tosse).

2 –
Em casos como o presente, no qual se vislumbra a falha na prestação do serviço de saúde, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem entendido que a responsabilidade do Estado é objetiva, por se tratar de uma omissão específica quanto ao tratamento de saúde adequado.

3 –
Reforma da sentença para reduzir o
quantum
indenizatório de R$100.000,00 (cem mil reais) para R$60.000,00 (sessenta mil reais).

4 –
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DAS APELAÇÕES CÍVEIS, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, nos autos da Ação Ordinária de Reparação de Danos Morais proposta por Elias dos Reis Barbosa.

Conforme se depreende da peça exordial, a esposa do autor, senhora Claudia Cristina dos Santos Novaes, era portadora de fibrose cística (CID E849) com comprometimento pulmonar, tendo necessitado de Arteriografia Brônquica com Embolização de Artéria, procedimento indispensável para obter diagnóstico preciso e, assim, indicar qual tratamento terapêutico e medicamentoso deveria ser adotado. Anexou aos autos laudos médicos do Hospital Universitário João de Barros Barreto, onde estava internada para tratamento, informando o agravamento do quadro clínico e o risco de morte apresentado pela paciente, oportunidade em que fora ressaltada a urgência do caso. Relatou que o supracitado procedimento não era fornecido pelo referido Hospital, razão pela qual foi movida Ação Civil Pública que visava garantir o tratamento médico necessário.

Em 25 de outubro de 2017 houve determinação judicial para que o Município de Belém fornecesse o exame supracitado no prazo de 48 horas, a contar da intimação da decisão, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. Na data de 15 de novembro de 2017, a paciente veio a óbito, sem ter obtido acesso ao exame requisitado, razão pela qual o autor moveu Ação Ordinária, requerendo o valor de R$286.200,00 (duzentos e oitenta e seis mil e duzentos reais) a título de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contestação, requerendo o julgamento improcedente do feito ou, alternativamente, fixação de condenação em danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral, condenando o Município de Belém a indenização por dano moral no valor equivalente a R$100.000,00 (cem mil reais).

Irresignado, o Município de Belém interpôs Apelação Cível, alegando, em síntese: que não há nexo causal entre o falecimento e o não fornecimento do exame; que a sentença não apresentou a fundamentação necessária para a concessão do pleito indenizatório, não havendo trânsito em julgado do processo que determinou o fornecimento do procedimento; que o exame de Arteriografia Brônquica com Embolização de Artéria não evitaria o resultado morte; que o valor do dano moral foi excessivamente elevado, requerendo, caso não seja afastada a indenização, o limite máximo de R$10.000,00 (dez mil reais); que há necessidade de realização de perícia técnica, em razão da complexidade da causa. Requer, ao final, que o recurso seja conhecido e provido, com o fim de reformar a sentença em sua integralidade.

Em contrarrazões, o apelado ressalta que, diferente do afirmado na Apelação, o exame de Arteriografia Brônquica não seria somente para diagnóstico, tendo em vista que juntamente a ele seria realizado o procedimento de embolização arterial, procedimento este imprescindível para a contenção das crises de hemoptise (eliminação de sangue do trato respiratório pela tosse). Frisou que houve intimação para requerimento de prova pericial com indicação específica do tipo e do objeto da perícia e que, apesar disto, não houve manifestação no prazo legal (ID nº 14886398). Afirma que o procedimento que a paciente necessitava custava em torno de R$60.000,00 (sessenta mil reais) e que a redução do patamar indenizatório favoreceria o réu que não cumpriu a obrigação. Requer a manutenção da sentença recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de emitir parecer.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne do processo gira em torno da existência de nexo de causalidade entre o não fornecimento do procedimento de Arteriografia Brônquica com Embolização de Artéria com o resultado morte da paciente.

Inicialmente, é importante salientar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão quando a conduta estatal for omissiva, como no caso dos autos, sendo preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

Em conformidade com o lecionado por Hely Lopes Meirelles a responsabilidade do Estado, em situações como a presente, é objetiva com a obrigação: "de indenizar os danos causados a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão (...) Por isso,
incide a responsabilidade civil objetiva quando a Administração Pública assume o compromisso de velar pela integridade física da pessoa e esta vem a sofrer um dano decorrente da omissão do agente público naquela vigilância
. Assim, os alunos da rede oficial de ensino, pessoas internadas em hospitais públicos ou detentos, caso sofram algum dano quando estejam sob a guarda imediata do Poder Público, têm
direito à indenização
, salvo se ficar comprovada a ocorrência de alguma causa do dever daquela responsabilidade estatal"
(
Direito Administrativo Brasileiro, 30ª edição, Ed. Malheiros, 2005, pg. 635/636).

A responsabilidade, de cunho objetivo, pode ou não advir de conduta culposa. O entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência é no sentido de que se a omissão for genérica, aplica-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessário ao lesado comprovar a negligência, o dano e o nexo causal entre ambos, porém, se houver uma omissão específica, - que se traduz na violação de um dever objetivo de cuidado, aplicar-se-á tão somente a responsabilidade objetiva.

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

A apelante afirma que o exame de Arteriografia Brônquica não influenciaria no resultado morte da paciente, relatando que serviria apenas para fins de diagnóstico do estado em que se encontravam as artérias pulmonares, no entanto, conjuntamente ao supracitado exame seria realizado o procedimento de Embolização Percutânea de Artéria, imprescindível para a contenção das crises de hemoptise (eliminação de sangue do trato respiratório pela tosse), conforme restou demonstrado em laudos e requisições médicas anexas aos autos (ID nº 5551499).

Ademais, mesmo ciente do quadro apresentado e da determinação judicial para fornecimento do procedimento no prazo de 48 horas, o ente municipal se manteve inerte, vindo a óbito a paciente após quase 1 mês da decisão judicial.

É importante dizer que, em razão da gravidade do quadro clínico, a negligência constatada pela omissão estatal pode não ter sido a causa exclusiva do óbito, no entanto, não deve ser descartada a hipótese de que, caso o tratamento adequado fosse prestado, a paciente poderia obter maiores chances de sobrevida, melhora ou cura do quadro apresentado, de modo que não há como descartar o nexo causal entre a conduta omissiva e o resultado morte da paciente.

Acerca disto, vejamos como se porta a jurisprudência:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZATÓRIA – DANO MORAL - PACIENTE IDOSO (81 ANOS) –
INTERNAÇÃO EM ESTADO GRAVE (BRONCOPNEUMONIA, RISCO DE MORTE) – FATO DANOSO (ÓBITO) - PERÍCIA MÉDICA QUE CONSTATOU ATENDIMENTO MÉDICO INADEQUADO EM HOSPITAL PÚBLICO – NEXO DE CAUSALIDADE - INDENIZAÇÃO.
A situação prevista pelo § 6º, do art. 37 da CF, exige a caracterização de nexo de causalidade para viabilizar reparação de dano por ato de omissão do serviço do Poder Público. A análise das provas dos autos indicam elementos aptos a firmar incisivamente a falha no atendimento médico. Configurado o nexo causal ante a evidente responsabilidade do ente público e, consequentemente, a de indenizar. Decisão mantida. Recurso negado.

(TJ-SP - AC: 10146851520168260590 SP 1014685-15.2016.8.26.0590, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 23/06/2021, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - OMISSÃO ESTATAL
EM DISPONIBILIZAR LEITO EM UTI –
MORTE DA PACIENTE – EVENTO DANOSO – DANO E NEXO CAUSAL – COMPROVADOS – EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos se assenta na “falha do serviço”, é subjetiva, porquanto a ilicitude no comportamento omissivo é aferido sob a hipótese de os entes federativos deixarem de agir na forma da lei e como ela determina.
2.
Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do agente Municipal e estatal, que não providenciou o leito na UTI , necessário para salvar a vida do paciente, cabe ao ente público arcar com o pagamento da indenização correspondente.
3. Restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande, os quais não cumpriram com a sua obrigação constitucional e nem a decisão judicial. 4. Considerando o caso em tela, fixo o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Quanto à atualização do débito, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 00015571420158110002 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 12/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/04/2021)

Com relação ao quantum indenizatório, este deve atender aos fins a que se presta, oferecendo compensação ao lesado com a finalidade de atenuar seu sofrimento, e, quanto ao causador do dano, tem caráter sancionatório com a finalidade de que o agente não pratique mais o ato lesivo.

Indenizar significa reparar o dano causado à vítima, integralmente, se possível, restaurando o status quo ante isto é, devolvendo-se ao estado em que se encontrava antes da ocorrência do ato ilícito. Contudo, sabe-se que, diferentemente do dano material, em matéria de dano moral esta aferição é difícil e complexa.

Constitui dano moral a lesão decorrente do sentimento de dor, humilhação, sofrimento físico ou espiritual, que impinge tristezas, preocupações ou angústias, que afetam o psicológico do ofendido, servindo, a indenização, como forma de compensar a lesão sofrida.

Portanto, estando devidamente caracterizada a necessidade de responsabilização do poder público pela omissão com a segurança dos pacientes, restando demonstrado o dano e nexo de causalidade, resta encontrar o valor pertinente para aferição de danos morais.

Ademais, em um estudo aprofundado na jurisprudência pátria observo que os valores em casos semelhantes variam muito, sendo arbitrados entre R$ 40.000,00 (quarenta mil) até a quantia de 500 (quinhentos) salários-mínimos. No entanto, verifico a condenação em torno de R$ 50.000,00 é razoável e adequada, considerando todo o sofrimento causado a autora.

Assim temos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABUSO SEXUAL DE VULNERÁVEL POR FUNCIONÁRIO DE HOSPITAL. PACIENTE COM ESCLEROSE MÚLTIPLA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM ARBITRADO MAJORADO.

1. Quantum indenizatório por danos morais. In casu, o valor arbitrado na origem (R$ 20.000,00) merece reparo. Levando-se em conta as particularidades da situação, tendo em vista o abuso sexual sofrido pela autora, pessoa vulnerável por possuir a doença esclerose múltipla, quando estava internada no hospital réu, praticado pelo técnico de enfermagem empregado do réu, por reiteradas vezes, o valor indenizatório fixado em primeiro grau se mostra irrisório à compensação pelo abalo extrapatrimonial sofrido, devendo ser majorado para R$ 50.000,00, considerando a gravidade do fato e a capacidade financeira do réu.

(grifado)

2. Marco inicial dos juros de mora. Em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado da data da citação. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70081548703 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 26/06/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2019)

Diante desses parâmetros, em razão do valor arbitrado em 1º Grau está acima da média jurisprudencial, reduzo o valor da indenização para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que remunera simbolicamente a parte pelos transtornos psicológicos e a situação sofrida, considerando as condições da apelante, dano e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização.

No que diz respeito a produção de prova pericial, ressalto que fora possibilitado, por meio de despacho saneador (ID nº 11906239), que o ente municipal requeresse as provas necessárias, sob pena de anuência de julgamento antecipado do mérito, não tendo, no entanto, se manifestado no prazo legal, conforme certidão contida no ID nº 14886398.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o quantum indenizatório ao montante de R$60.000,00 (sessenta mil reais), nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P. R. I. C.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/05/2023